Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714482-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ERONICE SALES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida no processo de Execução de título extrajudicial em desfavor de ERONICE SALES DE OLIVEIRA, que indeferiu os pedidos de pesquisas em sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para localização de bens móveis ou identificação de relacionamento da agravada com instituições financeiras. Informa o agravante que apresentou requerimento ao juízo para deferimento de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, bem como junto ao sistema INFOJUD e consulta de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, para identificar o relacionamento vinculado ao executado. Assevera que proferiu várias diligências a fim de localizar bens ou valores em nome do agravado, contudo, sem sucesso. Invoca os princípios da cooperação e efetividade da execução, o que impõe a reforma da decisão porque antagônica ao espírito processual de cooperação para satisfação da dívida no menor prazo com a renovação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à eficiência da execução. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso desde que da imediata produção dos efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995 e 1.019 do CPC). Pugna o Agravante pela reforma da decisão que indeferiu a consulta eletrônica de bens por intermédio do sistema eletrônico INFOJUD – DOI e CCS – BACEN. Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Simples análise dos autos de referência, constata-se que recentemente foram realizadas consultas eletrônicas para busca e restrição de veículo em nome da executada por intermédio do sistema RENAJUD bem como, ao sistema de constrição SISBAJUD, ambos sem retorno positivo (ID 113754747 e 113754754 dos autos de origem). Apesar das pesquisas realizadas ao sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT restarem infrutíferas, confia o credor que novas pesquisas aos sistemas INFOJUD – DOI e CCS BACEN poderão trazer resultados profícuos na localização de bens. Ocorre que esses sistemas não se destinam a constrição de bens, mas apenas ao registro de dados para consulta dos órgãos públicos fiscalizatórios para monitoramento de transações imobiliárias e financeiras. O DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS) é o instrumento disponível à Receita Federal pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais. Por sua vez, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes. Nenhuma das ferramentas permite a constrição ou bloqueio de bens e valores, sendo apenas cadastro declaratório consultivo que objetiva comunicar ao órgão pertinente a existência de transações imobiliárias ou relacionamentos com os seus clientes. Ademais, o CCS BACEN é derivado do SISBAJUD, sistema mais abrangente na medida em que permite não só a consulta como o bloqueio. Do exposto, considerando as recentes pesquisas efetuadas e que o pedido do credor não ultrapassa a mera especulação, não diviso a probabilidade do direito que autorize a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator